Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701954-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL VITOR RIBEIRO DA SILVA contra a decisão de ID 259319403 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em razão de alegado ato coator praticado pelo DIRETOR DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que se inscreveu no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para mais de um cargo, nas vagas destinadas a Pessoas com Deficiência; que apresentou a documentação comprobatória, mas não foi recebida por falha sistêmica na plataforma; que o erro no sistema não pode prejudicar o candidato; que a prova em vídeo é suficiente para demonstrar o alegado; que o recurso administrativo configuraria medida inócua. Requer, liminarmente, a reavaliação dos resultados obtidos nas etapas QOBM/COMB, QBMG-1 e QBMG-2, com base em critérios de corte e classificação específicos para Pessoas com Deficiência, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. O Mandado de Segurança constitui remédio constitucional com procedimento específico, que detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio de prova pré-constituída. Na hipótese, o impetrante afirma que não houve recebimento dos documentos inseridos no sistema informatizado disponibilizado pela banca examinadora, para fins de comprovação da deficiência. Ocorre que a verificação da alegada falha no sistema de recebimento dos laudos médicos pressupõe adequada dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Independentemente da inexistência de recurso administrativo sobre a questão, a verificação da falha não atribuível ao candidato na apresentação de documentação necessária demanda a produção de provas, não bastando a juntada de vídeo (ID 259217530 dos autos de origem) para comprovação do alegado, que não se qualifica como prova pré-constituída suficiente para concessão da segurança, já que “a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.” (STF-MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora